Tribunal: TJES
Processo: 5000242-34.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-34.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000242-34.2021.8.08.0002

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUTOR ALEGA QUE NUNCA CONTRATOU SERVIÇOS DA EMPRESA DE TELEFONIA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. TELAS SISTÊMICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO AUTORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

INDEFIRO
, todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte Recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, ou seja, não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e que o consumidor contratou os seus serviços.

Outrossim, imperioso salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no presente caso.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa que a parte autora realizou a contratação do serviço de internet banda larga no dia 31/05/2017 e solicitou o cancelamento no dia 23/11/2017, ficando vinculado a empresa pelo período de 6 (seis) meses, realizando o pagamento da primeira parcela e um parcelamento de débito, vejo que tal alegação ficou somente no plano argumentativo, já que a parte requerida não juntou aos autos o contrato supostamente formalizado entre as partes, ou mesmo qualquer outro documento idôneo que comprovasse a sua linha argumentativa de que a autora contratou os serviços.

Evidentemente que as telas sistêmicas juntadas pela demandada ao teor de sua defesa não se prestam para comprovar a sua alegação, uma vez que além de serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem, por si mesmas, o condão de demonstrarem a efetiva contratação do serviço, ou mesmo sua utilização por parte da autora.

Isso considerado, reputo comprovado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, considerando a negativação indevida por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Recorrente maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência, no caso, apenas para minorar os danos morais arbitrados, eis que esses se revelam desproporcionais diante da situação concreta, e, ainda, em observência aos parâmetros fixados por esta turma. Dessa forma, entendo como proporcional e adequado ao caso a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não representará enriquecimento sem causa da parte.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para apenas reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.